Tribunal: TJDFT
Processo: 0734369-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734369-70.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SÔNIA MARIA ALMEIDA VIEIRA RECORRIDOS: ROGÉRIO CARVALHO DE MELLO FRANCO E MARIA CONSUELO CHICO RIVERA DE MELLO FRANCO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel, sob alegação de tratar-se de bem de família protegido pela Lei no 8.009/90. 2. O imóvel é de propriedade compartilhada entre pessoa física (77,5%) e pessoa jurídica (22,5%), com promessa de dação em pagamento de parte do bem a terceiro. 3. A agravante sustenta que o imóvel é utilizado para sua subsistência, conforme previsto na Súmula 486 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A controvérsia consiste em saber se a agravante demonstrou os requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel como bem de família. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A Lei no 8.009/90 protege o imóvel residencial próprio do devedor quando utilizado como moradia ou fonte de subsistência, desde que devidamente comprovado. 6. A jurisprudência exige prova consistente de que os rendimentos do imóvel locado sejam destinados à subsistência da unidade familiar. 7. No caso concreto, a documentação apresentada não comprova a destinação do valor do aluguel para a subsistência da agravante, conforme exigido pela legislação e pela Súmula 486 do STJ. 8. A ausência de elementos como declaração de renda ou outros documentos que confirmem a alegação inviabiliza o reconhecimento da impenhorabilidade. 9. O ônus probatório incumbe à agravante, que não o satisfez. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 11. Tese de julgamento: "Para o reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel como bem de família, é indispensável a comprovação da utilização do imóvel para subsistência ou moradia da entidade familiar, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de provas consistentes. A recorrente alega violação aos artigos 1o da Lei no 8.009/90 e 369 do Código de Processo Civil, sob a alegação de que fora consumada uma mera promessa em efetiva dação em pagamento, promovendo uma espécie de alteração da titularidade do imóvel sem qualquer respaldo e ignorando os direitos da recorrente sobre a propriedade. Para tanto, pleiteia a oportunidade de comprovação da impenhorabilidade arguida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nas contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 1o da Lei no 8.009/90 e 369 do Código de Processo Civil, pois “A revisão das decisões das instâncias ordinárias exigiria reexame de provas e cláusulas contratuais, providência vedada pelas Súmulas 5 e 7 do STJ” (REsp n. 1.932.576/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutCautAnt n. 246/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020